Tribunal: TCU
Processo: 011.929/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos iniciais de concessão de aposentadoria em favor de Marcia Regina Carletto, Marilza de Jesus Gefuni da Silva, Miriam Aparecida Ricetti e Roberto Antonio Vosgerau 9.2. considerar ilegal o ato em favor de Jandira Baronio e negar registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.4.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná.